Tribunal: STF
Processo: ADI 1757
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-20
Data de publicação: 2018-09-20

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DO VÍCIO APONTADO (ART. 3º, I, DA LEI 9868/1999). SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INDICADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. ALCANCE DA AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIAÇÃO DE PROMOTORIAS E PROCURADORIAS DE JUSTIÇA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES DE OUTRO PODER. PROVIMENTO DERIVADO INCONSTITUCIONAL. INICIATIVA LEGISLATIVA (ART. 127, § 2º, CF/1988).



    1. “Não obstante a autonomia institucional que foi conferida ao Ministério Público pela Carta Política, permanece na esfera exclusiva do Poder Executivo a competência para instaurar o processo de formação das leis orçamentárias em geral. A Constituição autoriza, apenas, a elaboração, na fase pré-legislativa, de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes.”(ADI 514 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 18/3/1994).



    2. As Procuradorias e as Promotorias de Justiça são órgãos públicos e, como tais, apenas por lei podem ser criadas.



    3. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça não pode dispor sobre o enquadramento de servidores de outros poderes em quadro de pessoal específico do Ministério Público. Violação à iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ademais, a previsão em análise configura provimento derivado inconstitucional, por ofensa à regra do concurso público (art. 37, II, CF).



    4. A iniciativa legislativa prevista no art. 127, § 2º, da Constituição para a criação de cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira do Ministério Público é privativa do Procurador-Geral de Justiça, no âmbito estadual, e do Procurador-Geral da República, na esfera federal.



    5. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente procedente, confirmando-se a medida cautelar deferida.